Tribunal: TJDFT
Processo: 0749544-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de restituição de valores, que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés, e arbitrou honorários de sucumbência.
2. Após duas rés terem arguido ilegitimidade passiva, foi oportunizado ao autor que se manifestasse sobre as alegações, tendo o mesmo apresentado seus argumentos e, inclusive, oposto embargos de declaração. Não se verifica, assim, a alegada violação ao contraditório ou à ampla defesa se a r. decisão agravada, ao final, após ponderar os argumentos expendidos por ambas as partes e os documentos então apresentados, reconheceu a ilegitimidade passiva da ré.
3. Demonstrado nos autos o vínculo com a correspondente cambial no curso da operação, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva da instituição contratante por eventuais danos causados ao comprador de moeda estrangeira, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25 § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil.
4. Em razão da extinção do processo sem resolução de mérito em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte, mostra-se devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência aos patronos dos litisconsortes excluídos da relação processual.
5. No caso dos autos, não houve substituição, mas somente exclusão de dois dos quatro apontados. Além disso, na primeira oportunidade em que se manifestou sobre a alegação de ilegitimidade do recorrente, o autor insistiu na legitimidade, sendo, portanto, inaplicável o art. 338 do CPC. Precedente.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.